Tribunal: TJSP
Processo: 1500532-95.2023.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O Juízo da 2a Vara da Comarca de Casa Branca condenou J. C. C. a 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto, por lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal, e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00. Absolvido quanto à

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O Juízo da 2a Vara da Comarca de Casa Branca condenou J. C. C. a 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto, por lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal, e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00. Absolvido quanto à ameaça, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o réu agiu em defesa legítima ao alegar que apenas se defendeu dos ataques da vítima, que estava armada com uma faca.
III. Razões de Decisão
3. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal e depoimentos, que indicam agressão física do réu à vítima.
4. A alegação de legítima defesa não foi comprovada, pois as testemunhas confirmaram em juízo a versão fornecida pela vítima logo após os fatos, de que as agressões do réu ocorreram antes da vítima se defender com a faca.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A legítima defesa não foi identificada. 2. A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica é mantida.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência Citada:
Não há documentação fornecida no conteúdo fornecido.